Tribunal: STF
Processo: Pet 10047
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Notitia criminis. Atipicidade da conduta noticiada. Arquivamento do feito. RISTF, artigo 21, xv, c.



    Vistos etc.



    Trata-se de notitia criminis formulada por Douglas de Souza Gomes, por meio da qual o noticiante imputa ao Ministro deste Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli, inter alia, a prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 321, 359-L e 359-M do Código Penal (estes últimos acrescentados pela Lei nº 14.197/2021, ainda em período de vacatio legis).



    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Vice-Procurador-Geral da República Humberto Jacques de Medeiros, opinou “pelo indeferimento dos requerimentos formulados na notícia-crime com sua consequente extinção”, aos seguintes fundamentos:



    “10. In casu, no tocante à tese do noticiante de que o Ministro teria tentado rasgar a autonomia do Poder Executivo Federal (fl. 2), constata-se que os arts. 359-L e 359-M só foram inseridos no Código Penal por meio da Lei nº 14.187/2021, estando ainda em vacatio legis (art. 5° desta Lei). Contudo, há de se reconhecer que, mesmo que esses dispositivos estivessem em vigor, eles reclamam o cometimento de atos concretos de violência ou grave ameaça contra o livre exercício do(s) Poder(es) da República, o que não se verifica na hipótese vertente, quando apenas se proferiu palavras reflexivas num contexto de debate acadêmico. 



    11. De igual modo, em relação ao argumento de que o noticiado teria perpetrado advocacia administrativa e crimes de responsabilidade - art. 321 do Código Penal e art. 39 da Lei nº 1.079/1950 (fl. 3) -, inexiste a perfeita subsunção do comportamento às tipicidades em apreço, senão vejamos.



    12. A uma, porque o tipo penal do art. 321 do Código Penal estabelece que o crime de advocacia administrativa configura-se quando o funcionário público patrocina interesse de outrem, consistindo em pleitear, advogar ou facilitar, o que não se vislumbra na espécie, ocasião em que, repita-se, houve a expressão de opinião do palestrante em um Fórum Jurídico Internacional.



    13. A duas, porque a norma do art. 39 da Lei nº 1.079/1950 assenta que o elemento subjetivo do tipo se materializa nas condutas de "alterar, por qualquer forma, salvo por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão no Tribunal, proferir julgamento, quando, por lei, seja suspeito na causa, exercer atividade político-partidária, ser patentemente desidioso no cumprimento das atribuições do cargo, proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções”, quando, na realidade, o Ministro não se encontrava no exercício da função judicante, nem de atividade político-partidária, mas sim em um debate eminentemente acadêmico, onde a circulação de ideias, de opiniões e de pensamentos exige uma liberdade maior que lhe é própria.



    14. Quanto à pretensa desobediência ao art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/1992, parece que o noticiante olvidou ou não se atualizou adequadamente a respeito da revogação do dispositivo pelo art. 4°, inciso VI, da Lei nº 14.230/2021.



    15. Aplicar este dispositivo legal implicaria violar o princípio da irretroatividade insculpido no art. 5°, inciso XL, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.



    (…)



    20. Destarte, exaurido o exame preambular dos aspectos fáticos, probatórios e jurídicos, infere-se que in concreto inexiste violação ao princípio republicano e ao sistema presidencialista, razão pela qual há de se reconhecer a atipicidade das condutas imputadas (art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal).” 



    É o relatório. Decido.



    O Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal condicionou a instauração e o arquivamento de inquérito à autorização judicial, excepcionando desse procedimento as notitiae criminis. Nesse sentido, em seu artigo 230-B dispôs que “o Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”.



    Assim, o processamento de comunicações de crime no âmbito desta Suprema Corte há de se limitar à formalização do conhecimento provocado do titular da ação penal a respeito da indicação da prática de fato criminoso por autoridade com foro por prerrogativa de função.



    Como regra, a jurisprudência desta Suprema Corte reputa inviável a recusa a pedido de arquivamento de inquérito ou de peças de informação deduzido pelo Ministério Público, quando ancorado na ausência de elementos suficientes à persecução penal (Inq 4.134/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.06.2018; Inq 4.178/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.02.2016; Inq 3.563/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 07.03.2014; Pet 5.566/RJ, de minha relatoria, DJE 05.08.2015; Inq 4.087/MG, Rel. Min. Teori Zavaski, DJe 01.02.2017; Inq 4.532/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26.10.2017; Inq 4.620/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.04.2018; Inq 4.410/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13.09.2018; Pet 7.786/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 07.02.2019; e Inq 4.452/DF, de minha relatoria, DJe 18.02.2019).



    Apesar disso, em duas situações cabe ao Supremo Tribunal Federal a apreciação do mérito do pedido de arquivamento, a saber, quando fundado na atipicidade da conduta ou na extinção da punibilidade do agente, hipóteses nas quais se operam os efeitos da coisa julgada material (Inquérito 1.604, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, DJ 13.12.2002).



    Como relatado, a promoção ministerial invocou a atipicidade do comportamento noticiado, ao concluir pela não configuração, sequer em tese, das elementares típicas dos supostos crimes narrados na notícia de fato.



    A conclusão resulta de motivação percuciente sobre as características típicas dos delitos e de sua correlação com o fato noticiado, perpassando, inclusive, as eventuais repercussões da pretendida incidência penal sobre os direitos fundamentais à livre manifestação do pensamento, à liberdade de expressão, ao acesso à informação e ao princípio da liberdade de cátedra, não estando a justificar a sempre excepcional intervenção judicial sobre a formação da opinio delicti.



    Ante o exposto, demonstrada a atipicidade da conduta narrada pelo noticiante, promovo o arquivamento do feito, forte no artigo 21, XV, c, do RISTF.



    Publique-se. Arquive-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora